Tribunal: TJSP
Processo: 1512848-08.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Marcos Aurélio da Silva interpôs recurso de apelação contra sentença que o condenou a dois anos de reclusão e 23 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de seis dias-multa, por posse ilegal de arma de fogo e ameaça, em concurso material. A condenação baseou-se na posse de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Marcos Aurélio da Silva interpôs recurso de apelação contra sentença que o condenou a dois anos de reclusão e 23 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de seis dias-multa, por posse ilegal de arma de fogo e ameaça, em concurso material. A condenação baseou-se na posse de arma de fogo de uso restrito e na ameaça à sua companheira, Renilda de Oliveira Moura, em contexto de violência doméstica. A defesa alegou nulidade da prova por busca e apreensão ilegal, ausência de provas para a condenação e pleiteou a desclassificação do crime de ameaça, além da isenção das custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial, alegada como violação à inviolabilidade do domicílio, e (ii) a suficiência de provas para a condenação por posse ilegal de arma de fogo e ameaça, considerando a alegação de que a arma pertencia a um terceiro e que não houve ameaça direta à vítima.
III. Razões de Decidir
3. A intervenção policial foi justificada pela situação de flagrância, uma vez que a vítima acionou a polícia relatando ameaças e a presença de arma de fogo na residência. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da entrada em domicílio sem mandado em casos de crime permanente, como a posse ilegal de arma de fogo.
4. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por laudos periciais, depoimentos e o auto de prisão em flagrante. A posse da arma, ainda que temporária e sem animus domini, configura o crime de posse ilegal, sendo irrelevante a propriedade do artefato. A ameaça foi caracterizada pelo temor da vítima, que acionou a polícia, independentemente de posterior reconciliação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. A sentença condenatória foi mantida em todos os seus termos, não havendo nulidade na prova obtida nem insuficiência de provas para a condenação.
Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado é legítima em situação de flagrância e fundada suspeita. 2. A posse de arma de fogo, ainda que temporária, configura crime de posse ilegal. 3. A ameaça se consuma com o abalo emocional da vítima, independentemente de posterior reconciliação.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CP, arts. 147, 319; CPP, arts. 244, 563, 566; Lei 10.826/03, art. 16; Lei 11.340/06.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no RHC 144.098/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.
TJ-SP, Agravo de Execução Penal: 00070509220238260577, Rel. Alcides Malossi Junior, j. 28.11.2024.
TJ-SP, Apelação Criminal: 1501345-28.2022.8.26.0495, Rel. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, j. 11.06.2024.